Tribunal: TJDFT
Processo: 0703082-92.2020.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. A embargante aponta erro material no acórdão, pois teria fixado a condenação em honorários advocatícios com base no valor da causa, e não no valor da condenação, em desrespeito ao critério legal de preferência.
4. Sem razão. No caso, houve a condenação da ora embargante à obrigação de fazer, consistente na revisão da conta da fatura de fornecimento de água, limitando a cobrança ao valor da média de consumo apurado nos últimos meses. Assim, diante da ausência de condenação a numerário certo e líquido, havendo, ao revés, condenação à obrigação de fazer, escorreito o cálculo da condenação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.
5. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.